Tribunal: TJMT
Processo: 1013589-58.2020.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013589-58.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), SIMONE RAMBO THIERRU - CPF: 028.710.341-25 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIMONE RAMBO THIERRU - CPF: 028.710.341-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE RAMBO THIERRU - CPF: 028.710.341-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INSUFICIÊNCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELO SUS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A i. ilustre representante do Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 205395663.

2.

Primeiramente, importante registra que em relação ao medicamento Aristab 10mg, já foi reconhecido no Id. 247209694 a coisa julgada em razão do processo no 1000194-31.2019.8.11.0035, razão pela qual o recurso se restringe aos demais medicamentos.

3.

Recurso inominado interposto pelo Município de Alto Garças contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação civil pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para compelir os entes públicos ao fornecimento dos medicamentos Oxcarbazepina 60 mg e Topiramato 50 mg com diagnóstico de epilepsia não especificada e transtorno do espectro autista.

4.

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste o dever solidário do Município no fornecimento de medicamentos, diante da alegação de ilegitimidade passiva e da suposta existência de alternativas terapêuticas ofertadas pelo SUS.

5.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, em sentido amplo, sendo a responsabilidade pelo seu fornecimento solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (CF/1988, art. 196).

6.

O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe aos entes federativos a adoção de medidas positivas para assegurar o pleno exercício desse direito, independentemente da existência de previsão orçamentária ou da divisão administrativa de competências.

7.

Demonstrada, por laudo médico fundamentado, a necessidade dos fármacos solicitados, e a ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS, impõe-se o fornecimento das medicações, especialmente diante da hipossuficiência financeira do paciente e do risco de agravamento clínico.

8.

A recusa injustificada de fornecimento configura afronta aos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, expressamente protegidos pela CF/1988.

9.

A sentença que
julgou procedente a
pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025